Tribunal: TJDFT
Processo: 0768674-32.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECUSA À SUBMISSÃO AO TESTE DO ETILÔMETRO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO (ARTIGO 165-A). SÚMULA 16 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXPEDIÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO DENTRO DO PRAZO DO ART. 282, § 6o, DO CTB. PRAZO PARA NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE VIOLAÇÃO DOS PRAZOS ESTABELECIDOS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO PARA NOTIFICAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que declarou improcedente o pedido da autora, ora recorrente, para anular o auto de infração SA03607866 e a consequente penalidade prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro.
2. Narra a recorrente que o ato deve ser anulado, uma vez que as notificações deixaram de ser devidamente enviadas ao condutor. Alega que, embora desnecessário o Aviso de Recebimento (AR), não houve outros meios que comprovassem a notificação da parte recorrente, de modo a prejudicar a ampla defesa. Afirma que houve decadência do direito à penalização, pois o auto de infração foi lavrado em 13/06/2023, enquanto a notificação da penalidade foi expedida em 26/06/2024. Também asserta que se encontra em hipossuficiência financeira. Por fim, pede que seja anulado o auto de infração e que seja concedida a gratuidade de justiça.
3. Recurso próprio, tempestivo e cabível. Preparo devidamente recolhido após o indeferimento da gratuidade de justiça.
4. Com efeito, a tipificação da infração no caso se deu sobre a disposição do art. 165-A do CTB, ou seja, recusa do condutor em se submeter ao teste de alcoolemia. Assim, não há que se falar em nulidade do ato administrativo, porque é irrelevante a demonstração da condição de embriaguez do condutor, bem como de algum sinal entre aqueles previstos na Resolução 432/2013 do CONTRAN. É bem por isso que as disposições do art. 2 da Resolução no 07/2019 do CONTRANDIFE também são irrelevantes, porque se limitam a exigir a anotação no auto de infração de algum dos sinais previstos em Resolução 432/2013 do CONTRAN, que sequer é aplicável ao caso.
5. Aliás, essa conclusão foi consolidada pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF (Enunciado da Súmula n. 16). A configuração da infração de trânsito prevista no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro (dirigir sob a influência de álcool) dispensa o teste de alcoolemia, desde que o agente de trânsito certifique o estado de embriaguez por outros meios de prova (art. 277 do CTB). Por outro lado, para a tipificação da infração de trânsito prevista no art. 165-A do CTB (recusar-se a ser submetido a teste de alcoolemia), basta o descumprimento da obrigação de se submeter ao referido teste, uma vez que não se trata de presunção de embriaguez, mas sim de infração autônoma. Neste sentido: STJ, REsp. n. 1.677.380/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma. Não há, portanto, violação aos princípios da presunção de inocência e da não auto-incriminação, pois se trata de mera infração administrativa.
6. Destaca-se que os atos administrativos possuem o atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são considerados verdadeiros até que se prove o contrário. Assim, em virtude desse poder administrativo, ocorre a inversão do ônus da prova, cabendo ao administrado a responsabilidade de comprovar eventuais nulidades nos atos da Administração Pública. Esse ônus recai sobre a parte que alega a falta de legitimidade e veracidade do ato, sendo que o recorrente não conseguiu cumprir essa responsabilidade, pois não apresentou provas suficientes da alegada nulidade.
7. Ademais, é importante mencionar que os atos administrativos emitidos pelo DETRAN/DF e DER/DF, no exercício de seu poder de polícia, possuem presunção de legalidade. Isso ocorre porque os princípios da legalidade e moralidade são fundamentais em toda a Administração do Estado. Portanto, a solicitação de anulação desses atos não pode ser aceita se não for comprovado que houve abuso de poder ou que os fatos descritos nos atos não foram devidamente caracterizados.
8. Na espécie, tendo em vista que houve a apresentação de defesa prévia e considerando que a penalidade aplicada consiste na suspensão do direito de dirigir, o prazo para a expedição da notificação da referida penalidade é de 360 dias contados da conclusão do processo administrativo. Pois bem, o parecer que sugeriu a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir de Num. 72226072 foi emitido em 12/03/2024. Desta feita, a notificação da penalidade expedida em julho/2024 respeitou o prazo legal (Num. 72226073), motivo pelo qual resta afastada a tese da decadência.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
10. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor do valor corrigido da causa.
11. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.